Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729632-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: JOSE NASCIMENTO BATISTA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA. em face de JOSÉ NASCIMENTO BATISTA MAGALHÃES, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0715812-08.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 39017790): Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID n. 128794408), na qual alega, em suma, quanto aos honorários fixados na ação de cobrança, que concorda com os cálculos apresentados pelo exequente ao ID n. 127272473. Em relação aos honorários fixados na reconvenção, sustenta que, realizada a compensação, não houve condenação por parte da impugnante, que, na verdade, é credora de quantias por parte da impugnada. Ademais, caso o valor seja devido, discorda dos cálculos apresentados pelo exequente. Ao final, pugna seja julgada procedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como devido apenas R$ 188,17 em relação aos honorários advocatícios referentes à ação de cobrança. Ao ID n. 129060748, a parte executada apresenta inicial de cumprimento de sentença, na qual requer o pagamento do valor de R$ 6.826,86. O exequente manifestou-se sobre a impugnação, por meio da petição de ID n. 129859668, na qual argumenta, em suma, a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios com o crédito principal. Pede, ainda, a continuidade do cumprimento de sentença, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé pela conduta protelatória da executada. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Diversamente do que alega a parte executada, além de não ter sido autorizado na sentença exequenda a compensação dos honorários sucumbenciais, o que, inclusive, é legalmente vedado (art. 85, § 14, do CPC), a extinção das obrigações principais em virtude da compensação ou por qualquer outra causa não afeta o crédito relativo aos honorários sucumbenciais por consistir em direito autônomo do advogado. Quanto ao valor devido, da análise dos autos verifica-se que o credor incluiu o valor de R$612,60 nas planilhas de ID n. 127272474 e de ID n. 127272475, bem como não demonstrou a dedução do valor de 10% da retenção dos valores a serem devolvidos. Por outro lado, nos cálculos realizados pela parte executada, foi deduzido 10% de todos os valores, o que não cumpre o comando da sentença, haja vista que não há determinação de retenção de valores quanto ao valor de R$612,60. Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e determino ao credor que junte planilha de débitos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da sentença e do acórdão, devendo realizar, quanto à condenação da reconvenção, o cálculo em separado da alínea “b”, com a dedução dos valores de retenção, e da alínea “c”, na qual não consta a retenção de nenhum valor. Ressalto que a quantia total devida deverá ser acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, haja vista que não houve o pagamento voluntário no prazo legal. Vindo a planilha, intime-se a parte devedora para pagar no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não seja realizado o pagamento, intime-se o credor para juntar planilha atualizada no prazo de 05 (cinco) dias para o início dos atos expropriatórios. Quanto ao pedido de ID n. 129060748, considerando que já está sendo processado um cumprimento de sentença, a parte deverá requerer o cumprimento em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Int. A Agravante alega em suas razões que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença manuseado pelo Agravado, na qual (i) concordava com os honorários advocatícios fixados na Ação de Cobrança; (ii) não concordava com os honorários advocatícios fixados na reconvenção; (iii) discordava dos cálculos apresentados pelo Agravante; (iv) deveria reconhecer como devido no cumprimento de sentença apenas o valor de R$ 188,17; (v) o Juízo entendeu que a Agravante realizou a “compensação” dos honorários sucumbenciais; (vi) também entendeu que a Agravante deduziu 10% de todos os valores, não cumprindo com o comando da sentença, visto que, a sentença não determinou a retenção de valor quanto ao valor de R$ 612,60; (vii) a Agravante apresentou a planilha de débitos relativa aos honorários sucumbenciais fixados na reconvenção, que conforme o cálculo apresentado pelo Agravado seria de R$ 1.825,82; (viii) diversamente da decisão agravada, a sentença autorizou a compensação; (ix) ao realizar o cálculo e a compensação (a) do valor devido pela Sra. Socorro Maria na Ação de Cobrança; (b) do valor a ser devolvido para Sra. Socorro Maria na Reconvenção; e (c) do valor a ser pago pela Sra. Socorro Maria Reconvenção à Reconvenção, chega-se à conclusão de que, realizada a compensação, não houve condenação por parte da Agravante; (x) na verdade, a Agravante é credora de quantias devidas pela Sra. Maria Socorro, pois, realizada a compensação dos valores devidos pelas partes, a ora Agravante não deve qualquer quantia a Sra. Socorro Maria; (xi) como não houve condenação da Agravante, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é igual a zero, não havendo que se falar em honorários em favor do Agravado; (xii) considerando a possibilidade da compensação dos valores a serem executados, a ora Agravante não deve qualquer valor para Sra. Maria Socorro, portanto, não há falar em honorários sucumbenciais fixados na Reconvenção no valor de R$ 1.825,82; (xiii) a Agravante colaciona uma tabela, na qual consigna planilha de cálculo com o valor devido à Agravante pela Sra. Maria Socorro, à época da impugnação, era de R$ R$ 6.826,86 (oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), decorrente da dedução do valor de R$15.872,24 (quinze mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao valor da reconvenção, devido em relação ao montante de R$22.699,10 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos), relativos ao valor da ação de cobrança, o que era devido pela senhora Maria do Socorro, somado ao valor da reconvenção da reconvenção, devido por ela; (xiv) entende que não se trata de compensação dos honorários advocatícios, mas sim, de haver demonstrado que, ante a ausência de condenação em valores a serem pagos pela ora Agravante não há falar em condenação de honorários advocatícios ao Agravado; (xv) a sentença de origem proferida sob ID 62985556 consignou que “Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), divididos da seguinte forma: 75% serão pagos pela Ré e 25% serão pagos pela autora.”; (xvi) sempre que houver reciprocidade de créditos líquidos, vencidos e de coisas fungíveis, entre partes credoras e devedores, é possível que ocorra o acerto, com a compensação de valores; (xvii) a sentença de origem que autorizou a compensação de valores transitou em julgado em 06/11/2020, conforme certidão de id. 76572733; (xviii) entendimento da r. decisão agravada - em sede de cumprimento de sentença - e não aplicar o que fora consignado na sentença de origem caracteriza violação à coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/88; (xix) caso o MM. Juízo entendesse que são devidos os honorários sucumbenciais fixados na Reconvenção os mesmos devem ser cálculos considerando o valor de R$ 15.872,24 (quinze mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte a quatro centavos), conforme o cálculo apresentado. Requereu genericamente o deferimento da medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que seja julgado no mérito o presente agravo, sem que tenha exaurido, no corpo da peça, os requisitos para a concessão do referido efeito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, suspendendo os atos executórios até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. O preparo foi recolhido (ID 39017793). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 39017793). DECIDO. do efeito suspensivo Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA. em face de JOSÉ NASCIMENTO BATISTA MAGALHÃES, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0715812-08.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre compensação de valores em sede de honorários sucumbenciais. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ressalta-se que a Agravante não delineou, no corpo da peça de agravo, os requisitos acima descritos, de forma expressa, limitando-se a pleitear a atribuição do efeito suspensivo ao final da peça. De fato, o extrato da peça de agravo pertine inferir que se trata de pedido satisfativo, uma vez que o mérito, ao final, se confunde com o que a Agravante pleiteou no pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contudo, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação, nos termos do Art. 322, §2o do CPC, de modo a se avaliar, no caso concreto, se os requisitos para a concessão do efeito suspensivo foram cumpridos. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque ainda não se evidencia, a partir da narrativa do corpo da peça de agravo, a potencialidade, desde já, de risco de dano irreparável, seja na possibilidade de a Agravante ser instada ao pagamento de quantia, bem como excutida patrimonialmente, uma vez que a decisão agravada insta a parte credora a deduzir cálculo, com abertura de prazo para tal. Trata-se de risco abstrato e genérico, que ainda não se avizinhou no horizonte de temeridade. Aliás, a parte Agravante silencia a esse respeito no corpo da peça, na medida em que não delineia o advento do risco imediato, de modo a imiscuir o mérito do agravo com o pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo. Em relação ao que se deflui da peça como probabilidade do direito, a Agravante argumentou que a sentença de origem proferida sob ID 62985556 consignou a possibilidade de se empreender à compensação, ao tempo em que discutem os valores consignados na origem em sede de reconvenção. Observando, contudo, a sentença mencionada, não consta, de forma literal e expressa, oportunização quanto à referida compensação. Aliás, ao contrário, a decisão agravada consigna expressamente que “Diversamente do que alega a parte executada, além de não ter sido autorizado na sentença exequenda a compensação dos honorários sucumbenciais, o que, inclusive, é legalmente vedado (art. 85, § 14, do CPC), a extinção das obrigações principais em virtude da compensação ou por qualquer outra causa não afeta o crédito relativo aos honorários sucumbenciais por consistir em direito autônomo do advogado.” Deflui-se, nesse primeiro momento, que a Agravante repisa os fundamentos de sua impugnação ao cumprimento de sentença, o que demanda apreciação no mérito do agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, diante desse cenário, bem como das alegações da Agravante na peça, ao discutir, no mérito, a pertinência da compensação trazida aos autos, tanto pela Agravante, o que já foi discutido na decisão agravada, diante da vedação expressa do Art. 85, §14 do CPC. De um lado, temos a decisão do magistrado, que rejeitou a impugnação da Agravante, discorrendo sobre a impossibilidade de compensação, em contraste com a alegação da Agravante em relação à possibilidade de assim fazê-lo, alegando ser possível, por força de sentença transitada em julgado. Não entendo que a Agravante tenha êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da possibilidade de se efetivar a compensação. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face da possibilidade de se ver concitada ao pagamento de um valor quando pendente a apreciação em torno de sua definitividade, cuja ocorrência, ao menos nesse momento, ainda não se avizinhou. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para as partes Agravadas, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito, até por ser decorrência da natureza da ação na origem. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não configura a hipótese dos autos. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais, seja em face do risco, ou da potencialidade do direito. Por essa razão, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022 12:56:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador